Tribunal: CARF
Processo: 16682.721855/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721855/2017-32
ACÓRDÃO
3102-002.732 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU AÇOS LONGOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 16/10/2017
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LEI No
12.249, DE 11/06/2010, ART. 74, § 17. INCONSTITUCIONALIDADE. STF.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17
do art. 74 da Lei n.o 9.430/96 pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 736 é incabível a aplicação da penalidade prevista no
dispositivo legal reputado inconstitucional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a
conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.732 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721855/2017-32
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se do Auto de Infração para exigência de crédito tributário no valor de R$
438.978,33 referente a Multa Isolada de que trata o art. 74, § 17, da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pelo art. 8o da Lei no 13.097, de 2015 (fls. 906/908).
Da descrição dos fatos consta:
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO
PASSIVO
Multa aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada,
conforme Termo de Verificação e Despacho Decisório anexos, os quais fazem
parte integrantes e indissociáveis deste Auto de Infração.
Compensação não homologada: R$ 877.956,66 Multa (50%): R$ 438.978,33 O
Termo de Verificação e o Despacho Decisório aos quais se reporta o Auto de
Infração constam de fls. 847/898 e 903/904 e por meio deles não foi reconhecido
direito creditório e não foi homologada compensação objeto da seguinte DCOMP:

O presente processo (Auto de Infração) foi apensado ao processo no
16682.904908/2017-59 em que apreciado o direito creditório.
A ciência do Auto de Infração foi dada à contribuinte em 20/10/2017 (fl.
915). Em 20/11/2017 (fl. 917) foi apresentada Impugnação de fls. 918/923,
acompanhada de documentos, com as razões de defesa a seguir sintetizadas.
Consigna a Interessada a tempestividade de sua impugnação e, ao expor os fatos,
defende ser indevida a cobrança porque pune o contribuinte por exercício regular
de seu direito de reaver pagamentos indevidos ou a maior, viola, por conseguinte,
o seu direito de petição, caracterizando sanção política, confisco e afronta ao
princípio constitucional da proporcionalidade. Além disso, causa prejuízo ao
contribuinte ao impor um passivo possivelmente desnecessário e, por
consequência, o ônus dele decorrente, assim como o cômputo de juros SELIC
durante o período anterior à eventual constituição definitiva do passivo.
A título de direito, discorre acerca do seu entendimento, invocando seu direito de
peticionar, a licitude de transmitir DCOMP e a ausência de má-fé, pelo que
considera que a multa aplicada transforma-se em sanção política. Registra que a
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.732 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721855/2017-32
3
materialidade da presente autuação depende do resultado do processo
administrativo no 16682.904908/2017-59. Tem-se, por isso, um auto de infração
antes da própria infração.
Cita decisões judiciais que entende corroborar sua tese e questiona a validade da
multa por entender afrontar princípios constitucionais Menciona o recebimento
pelo Supremo Tribunal Federal da Ação Direita de Inconstitucionalidade no 4.905,
que pretende afastar do mundo jurídico a multa em tela.
Aponta que, apesar de suspensa a exigibilidade, a pessoa jurídica autuada precisa
atentar para o correto tratamento contábil do passivo e/ou divulgação do mesmo
nas demonstrações pertinentes.
Questiona o termo inicial para cômputo dos juros Selic sobre a multa, mesmo que
não esteja confirmada a não homologação da compensação, alegando que ainda
que a compensação só venha ser confirmada como indevida daqui há alguns anos,
a multa sofrerá a aplicação de juros muito antes disso. Inegável, portanto, o ônus
imposto ao contribuinte, sujeito passivo da multa.
Finaliza formulando pedido de apensamento do presente processo ao de no
16682.904908/2017-59, conforme determina o art. 3o, III, da Portaria RFB
1.668/2016, e de que, ao final, seja julgada insubsistente a multa objeto da
presente autuação.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Ribeirão
Preto julgou a impugnação do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
16/10/2017
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade da legislação tributária não é de competência da esfera
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS As decisões judiciais e
administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa, uma vez que
não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e 100 do Código
Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
16/10/2017 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.732 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721855/2017-32
4
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto à
insubsistência da autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado no relatório, o processo trata de auto de infração de multa
isolada lançada, com fulcro no § 17o do art. 74 da Lei 9.430/96,, decorrente de compensações
consideradas não homologadas constante do processo no 16682.904908/2017-59. As
compensações foram consideradas não homologadas tendo em vista a inexistência de crédito
disponível no DARF indicado.
Em sede preliminar, a Recorrente suscita a nulidade da autuação uma vez que a
ainda não teria havido julgamento definitivo do processo no 16682.904908/2017-59. Segundo
entende, o presente processo não pode ter continuidade sem que antes seja proferida decisão
definitiva do processo de compensação, da qual não caiba mais recurso, e desde que esta decisão
de fato não permita a homologação pretendida.
Aduz ainda, que é no mínimo adequada a suspensão do processo até que se tenha
uma decisão no processo de crédito, assim como a suspensão da exigência do próprio débito, o
que aliás é previsto no parágrafo 18 do art. 74 da Lei 9.430/96.
Sem razão à Recorrente, isso porque os dois processos tem objetos distintos: o
primeiro tem como objeto a imposição de multa por não homologação da compensação,
enquanto o segundo tem como objeto e o segundo tem por objeto a análise da legitimidade e
quantificação do crédito pleiteado (processo de compensação).
Além disso, a multa aplicada tem previsão legal no do §17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, sendo que a sua aplicação é atividade vinculada (art. 142, do CTN) da Autoridade
Fiscal. Por conseguinte, a aplicação da referida multa não é dependente do trânsito em julgado do
processo de compensação, não havendo que se falar em sobrestamento do seu julgamento até o
deslinde final do processo de compensação. O legislador não criou nenhuma condição para o
lançamento da multa aplicada, mas apenas a possibilidade de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário enquanto perdurar a discussão administrativa (art. 74, § 18, da Lei 9.430/96).
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.732 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721855/2017-32
5
No entanto, por existir conexão entre os dois processos é adequado que os dois
sejam julgados conjuntamente, motivo pelo qual foram ambos distribuídos para este Relator.
Conforme procedi, estão ambos sendo julgados nesta sessão de julgamento.
Em seguida, a Recorrente alega que deve ser analisada a inconstitucionalidade do §
17o do art. 74 da Lei 9.430/96 porque a imposição de multa nos moldes aplicados à Recorrente
configura ainda lesão à garantia do “Devido Processo Legal” prevista no artigo 5o, VI da CF/88, vez
que estabelece penalidade em razão de mero indeferimento de reconhecimento de direito, no
caso, pedido de compensação.
Lembrou ainda que a questão da inconstitucionalidade do dispositivo legal que
normatiza a multa ora discutida, sendo imprescindível lembrar que esta tese está sendo
atualmente discutida pelo STF através do Recurso Extraordinário n. 736.969/RS e da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905.
Com razão a Recorrente.
A questão, de fato, restou pacificada pelo julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral (Tema 736), resultando na declaração da inconstitucionalidade do parágrafo 17
do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de
pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Por meio deste julgado, foi fixado o seguinte entendimento sobre tema, na
sistemática dos recursos repetitivos:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A referida decisão recentemente transitou em julgado (20/06/2023).
Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do
art. 74 da Lei n.o 9.430/96, e por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser
aplicada a decisão definitiva da Suprema Corte, dando provimento ao presente recurso, motivo
pelo qual deve ser cancelada integralmente a penalidade objeto deste litígio.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
integralmente a multa isolada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.732 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721855/2017-32
6

Fl. 979
DF CARF MF
Original